Tribunal: TJDFT
Processo: 0718556-21.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REVELIA. PROVAS INEQUÍVOCAS. ACTIO LIBERA IN CAUSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso I, do CTB, tendo o acusado se submetido ao teste de etilômetro e atestada concentração de álcool superior à permitida pelo CTB, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal, se o réu, devidamente citado pessoalmente da imputação, muda de endereço sem comunicar ao juízo, o processo seguirá sem a sua presença. No caso, o réu foi informado da audiência por meio de aplicativo de celular e, ainda assim, demonstrou desinteresse em acompanhar a instrução, o que não constitui em interpretação da ausência em seu desfavor, haja vista que esteve regularmente representado pela defesa nos atos processuais.

3. O ordenamento jurídico adotou, em seu art. 28 do Código Penal, a teoria da actio libera in causa, segundo a qual a embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal do sujeito que, ao embriagar-se livremente, deve ser responsabilizado pelos atos praticados sob a influência desse estado.

4. Apelação conhecida e não provida.